Tribunal: STF
Processo: HC 196435
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 133.734/CE, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente Moacir Alves de Sales foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de posse ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11343/2006), enquanto que o paciente José Keialyson Duarte Soares foi condenado à pena de 9 anos e 7 meses de reclusão pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Foi-lhes negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Buscando a anulação do processo, sob alegação de que os interrogatórios dos réus foram realizados por videoconferência em desacordo com a disciplina do Código de Processo Penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 14):
    HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 185, § 2º, 3º, 4º E 5º, DO CPP. INOCORRÊNCIA. INTERROGATÓRIOS DOS PACIENTES REALIZADOS POR VIDEOCONFERÊNCIA, COM A DEVIDA ANUÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO ÀS PARTES. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    1. Conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual se a irregularidade não foi suscitada em prazo oportuno e nem vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte.
    2. Analisando detidamente os autos, observa-se que o referido ato de audiência realizado por videoconferência, foi feito com a devida anuência dos patronos dos pacientes, com garantia do direito de entrevista prévia e reservada com os seus defensores, nos termos do art. 185, § 5º, primeira parte, do CPP, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento de nulidade.
    3. Ademais, pela leitura do termo de audiência, reforço que os pacientes estavam acompanhados dos seus advogados/impetrantes, contudo não houve o questionamento acerca dos interrogatórios dos acusados, havendo, apenas, após a conclusão da audiência, pedido de revogação de prisão preventiva em favor dos pacientes. Da mesma forma, salientou a autoridade coatora, que mesmo após o término da instrução criminal e a apresentação de alegações finais, os advogados não apresentaram qualquer objeção a realização dos seus interrogatórios por videoconferência, bem como, nenhuma alegação de insurgência em sede de recurso de apelação.
    4. Desta feita, além de a nulidade haver sido apontada de forma extemporânea, nada foi requerido durante a audiência, bem como a defesa deixou de indicar o prejuízo concreto suportado pelos pacientes. Nesse contexto, se mostra inviável que se reconheça a ilegalidade, considerando que não houve impugnação na audiência em que o ato foi realizado, com a presença dos advogados/impetrantes.
    5. De mais a mais, como bem lançou à Procuradoria de Justiça no seu parecer de fls. 27/37, "mesmo que referido ato tivesse sido realizado sem a anuência destes, o que não é o caso dos autos, é entendimento pacífico que a realização da audiência de instrução sem a presença do acusado preso é causa de nulidade relativa, cuja declaração depende de arguição oportuna e demonstração de efetivo prejuízo.".
    6. Ordem conhecida e denegada. 
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 15):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. AUDIÊNCIA DETERMINADA POR TÉCNICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 
    III - No caso, não restou demonstrado qualquer prejuízo aos Agravantes. Eis que, conforme se depreende dos autos, houvera, naquela ocasião, a concordância dos advogados dos réus em realizar a audiência por vídeoconferência, tanto que não demonstraram qualquer inconformismo com o ato, mesmo com o término da instrução criminal e apresentação de alegações finais, tendo aduzido o eg. Tribunal a quo que: "o referido ato de audiência realizado por videoconferência, foi feito com a devida anuência dos patronos dos pacientes, com garantia do direito de entrevista prévia e reservada com os seus defensores, nos termos do art. 185, § 5o, primeira parte, do CPP, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento de nulidade", ressaltando que "os pacientes estavam acompanhados dos seus advogados/impetrantes, contudo não houve o questionamento acerca dos interrogatórios dos acusados, havendo, apenas, após a conclusão da audiência, pedido de revogação de prisão preventiva em favor dos pacientes". 
    IV - Tem-se, que, in casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, não obstante a asserção da Defesa de que eventuais inobservâncias do ato teriam concorrido para a condenação dos ora Agravantes, todavia, não logrou êxito em demonstrar em que consistia o prejuízo alegado, sendo que a realização de audiência por videoconferência, por si só, não caracteriza violação ao devido processo legal, não havendo como acolher a nulidade suscitada. 
    V - No que pertine à tese da Defesa de que "Se a lei exige uma decisão de um juiz de direito, devidamente fundamentada, para realização de interrogatório de réu preso por sistema de videoconferência, o ato determinado por um técnico judiciário é inexistente", cumpre ressaltar que tal matéria não foi apreciada pela eg. Corte de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a defesa reitera a tese de nulidade processual decorrente da inobservância dos preceitos legais atinentes ao interrogatório por videoconferência, descritos no Código de Processo Penal. Enfatiza, em suma: (a) Se a lei exige uma decisão de um juiz de direito, devidamente fundamentada, para realização de interrogatório de réu preso por sistema de videoconferência, o ato determinado por um técnico judiciário é inexistente e, portanto, não pode ser convalidado, muito menos exigir que se demonstre efetivo prejuízo, pois ele é presumido. Da mesma forma, pode ser reconhecido a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição; (b) inexistiu qualquer decisão judicial, devidamente fundamentada, para realização dos interrogatórios dos pacientes e dos corréus por meio de videoconferência, exigência do art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal; (c) o fato de a Defesa ter ficado silente diante de um ato inexistente e de uma nulidade absoluta não significa que ela tenha concordado com tais vícios insanáveis; (d) os pacientes não puderam acompanhar os depoimentos das testemunhas, ante a ausência de recursos tecnológicos na Comarca Vinculada de Ipaumirim/CE, à época, para tal fim, o que violou o art. 185, § 4º, do CPP e o exercício da própria autodefesa e defesa técnica; e (e) mesmo pendente de julgamento o recurso de apelação criminal dos pacientes, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Processo nº 0003539-77.2019.8.06.0094, fora dado início ao cumprimento antecipado da pena do jovem Moacir Alves de Sales, com inclusão do nome deste paciente no SEEU, e Execução sob nº 8000062-70.2020.8.06.0094, em desobediência ao decidido pelo Pleno deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54. 
    Requer o impetrante, ao final, a concessão da ordem, para o fim de, em definitivo, relaxar ou revogar as prisões preventivas dos pacientes José Keialyson Duarte Soares e Moacir Alves de Sales e anular o Processo nº 0003539-77.2019.8.06.0094, da Vara Única da Comarca de Ipaumirim/CE, desde os interrogatórios, determinando-se que outros sejam realizados em conformidade com o art. 185, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão do processo de cumprimento antecipado da pena de Moacir Alves de Sales (Processo 8000062-70.2020.8.06.0094 – SEEU). 
    É o relatório. Decido.
    Acerca da controvérsia, consignou o Superior Tribunal Justiça:
    Para delimitar a quaestio, transcrevo os trechos pertinentes do v. acórdão, verbis: 
    "Buscam os impetrantes, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade do processo desde os interrogatórios dos pacientes Diego Igo Pereira Ricarte, José Keialyson Duarte Soares e Moacir Alves de Sales, realizados por videoconferência e em desacordo com os preceitos do art. 185, § 2º, 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Penal, com a consequente expedição dos alvarás de soltura. 
    No caso em deslinde, aduzem os impetrantes, que inexiste qualquer decisão justificando a excepcionalidade dos interrogatórios por videoconferência; que não houve intimação, dentro do prazo legal, de qualquer realização dos interrogatórios por videoconferência, em decisão devidamente motivada, ou existiu entrevista prévia com os pacientes por meio de telefone reservado e com acompanhamento de advogado no presídio, em explícita desobediência ao art. 185, § 2º, 3v, 4º e 5º, do Código de Processo Penal. 
    Vejamos as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau às fls. 15/17: 
    [...] Destaco, por oportuno, que, como forma de acelerar o tramitar do feito, e a realização da audiência de instrução, restou informalmente acordado entre os advogados das partes e o juízo de Ipaumirim, que os causídicos prescindiam da presença dos réus, visto que o translado dos denunciados demandariam mais tempo, a adiar a realização da audiência de instrução, visto que os réus se encontravam presos em comarca distante do juízo, o que restou consignado no respectivo termo de audiência. 
    Enfatize-se que a citada práxis é por demais comum no Judiciário Cearense, e também fora amparada por oficio circular n° 341 de 2019 da douta Corregedoria Geral de Justiça, recebida por este juízo em 03.10.2019, a qual informa que a escolta policial de réus presos para realização de audiência presencial deve ocorrer tão somente quanto inviável a videoconferência, como forma de se evitar gastos públicos, e garantir a segurança dos envolvidos, além de contribuir com a celeridade processual, fundamentado também no provimento n° 14 de 2019 da CGJCE, cujo art. 2 o , caput, atesta o exposto. 
    Nesse sentido, na antevéspera do recesso, este magistrado, em respondência, como forma de acelerar o julgamento do feito, que tramitou rápido, embora seja complexo, e tenha tramitado em vara sem juiz e promotor titular, quando da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18/12/2019, os pacientes foram interrogados por videoconferência em razão dos mesmos estarem custodiados em local distante da Comarca de Baixio/CE, precisamente no estabelecimento prisional de Juazeiro do Norte/CE. 
    Ademais, frise-se, ainda, que antes da realização dos interrogatórios, os advogados de defesa de todos os pacientes concordaram que os mesmos (pacientes) fossem ouvidos por meio de videoconferência, conforme consta no termo de audiência de fls. 797/798 dos autos, dispensando-se, portanto, a presença pessoal dos pacientes no referido ato processual. 
    Além disto, informo que durante o ato audiência realizado no dia 18/12/2019, nenhum dos pacientes arguiram qualquer prejuízo na oitiva das testemunhas, muito menos quanto aos demais interrogatórios dos demais acusados, havendo, apenas e tão somente, após a conclusão da audiência, pedido de revogação de prisão preventiva em favor dos pacientes. 
    Saliento, outrossim, que os pacientes, neste Juízo, mesmo após o término da instrução criminal, e a apresentação de alegações finais, não apresentaram qualquer objeção a realização dos seus interrogatórios por videoconferência, já que a tomada do interrogatório dos pacientes foi realizada de forma imparcial, com a observância de todas as garantias constitucionais asseguradas pelo ordenamento jurídico. 
    Da mesma forma, nenhuma alegação de insurgência em sede de recurso de apelação, a revelar que se trata de matéria preclusa. [...] 
    Inicialmente, importa ressaltar, que consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é necessária a demonstração do prejuízo que os réus tenham sofrido, para que seja reconhecida a nulidade, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, que diz "nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 
    Ademais, conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual se a irregularidade não foi suscitada em prazo oportuno e nem vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 
    Com efeito, não se pode olvidar que, para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. 
    No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos consolidados no enunciado n°. 523 de sua Súmula: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.". Pois bem. 
    Analisando detidamente os autos, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo às defesas dos pacientes, inclusive, no termo de audiência de fls. 797/798, dos autos principais n.° 0003539-77.2019.8.06.0094, consta que antes da realização dos interrogatórios, os advogados de defesa de todos os pacientes concordaram que eles fossem ouvidos por meio de videoconferência, dispensando-se a presença pessoal no referido ato processual, senão vejamos: 
    [...] 
    Assim, observa-se que o referido ato de audiência realizado por videoconferência, foi feito com a devida anuência dos patronos dos pacientes, com garantia do direito de entrevista prévia e reservada com os seus defensores, nos termos do art. 185, § 5o, primeira parte, do CPP, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento de nulidade. 
    Ademais, pela leitura do termo de audiência, reforço que os pacientes estavam acompanhados dos seus advogados/impetrantes, contudo não houve o questionamento acerca dos interrogatórios dos acusados, havendo, apenas, após a conclusão da audiência, pedido de revogação de prisão preventiva em favor dos pacientes. 
    Da mesma forma, salientou a autoridade coatora, que mesmo após o término da instrução criminal e a apresentação de alegações finais, os advogados não apresentaram qualquer objeção a realização dos seus interrogatórios por videoconferência, bem como, nenhuma alegação de insurgência em sede de recurso de apelação. 
    Desta feita, além de a nulidade haver sido apontada de forma extemporânea, nada foi requerido durante a audiência, bem como a defesa deixou de indicar o prejuízo concreto suportado pelos pacientes. 
    Nesse contexto, se mostra inviável que se reconheça a ilegalidade, considerando que não houve impugnação na audiência em que o ato foi realizado, com a presença dos advogados/impetrantes. [...] 
    Dessa forma, tendo em vista que os advogados/impetrantes não manifestaram seus inconformismos com os interrogatório dos réus por videoconferência, ainda na audiência de instrução e julgamento, bem como, não comprovaram os prejuízos decorrentes da alegada nulidade, motivos pelo qual a ilegalidade apontada não merece acolhimento" (fls. 43-47). 
    Observa-se, portanto, que não restou demonstrado qualquer prejuízo aos Recorrentes. Eis que, conforme se depreende dos autos, houvera, naquela ocasião, a concordância dos advogados dos réus em realizar a audiência por videoconferência, tanto que não demonstraram qualquer inconformismo com o ato, mesmo com o término da instrução criminal e apresentação de alegações finais, tendo aduzido o eg. Tribunal a quo que: "o referido ato de audiência realizado por videoconferência, foi feito com a devida anuência dos patronos dos pacientes, com garantia do direito de entrevista prévia e reservada com os seus defensores, nos termos do art. 185, § 5o, primeira parte, do CPP, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento de nulidade", ressaltando que "os pacientes estavam acompanhados dos seus advogados/impetrantes, contudo não houve o questionamento acerca dos interrogatórios dos acusados, havendo, apenas, após a conclusão da audiência, pedido de revogação de prisão preventiva em favor dos pacientes".
    Dessa forma, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, não obstante a asserção da Defesa de que eventuais inobservâncias do ato teriam concorrido para a condenação dos ora Recorrentes, todavia, não logrou êxito em demonstrar em que consistia o prejuízo alegado, sendo que a realização de audiência por videoconferência, por si só, não caracteriza violação ao devido processo legal, não havendo como acolher a nulidade suscitada. Nesse sentido: [...]
    [...]
    Dessa forma, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, não obstante a asserção da Defesa de que eventuais inobservâncias do ato teriam concorrido para a condenação dos ora Agravantes, todavia, não logrou êxito em demonstrar em que consistia o prejuízo alegado, sendo que a realização de audiência por videoconferência, por si só, não caracteriza violação ao devido processo legal, não havendo como acolher a nulidade suscitada. 
    No que pertine à tese da Defesa de que: "Se a lei exige uma decisão de um juiz de direito, devidamente fundamentada, para realização de interrogatório de réu preso por sistema de videoconferência, o ato determinado por um técnico judiciário é inexistente", cumpre ressaltar que tal matéria não foi apreciada pela eg. Corte de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. 
    As instâncias antecedentes fundamentaram a contento a inexistência de nulidade na realização da videoconferência, bem como destacaram que a audiência virtual foi presidida pelo juiz natural da ação, presentes a defesa dos pacientes, que não se opôs à prática do ato processual, e o Ministério Público. Como se vê, não cabe falar em constrangimento ilegal a dar azo à impetração.
    Ora, pelo que se depreende dos autos, houvera a concordância dos advogados dos réus em realizar a audiência por videoconferência, tanto que não demonstraram qualquer inconformismo com o ato, mesmo com o término da instrução criminal e apresentação de alegações finais, bem como, nenhuma alegação de insurgência em sede de recurso de apelação.
    Sendo esse o quadro, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua conduta, para invalidar o julgamento. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565, do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.
    Destaca-se, ainda, que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o impetrante não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a nulidade arguida lhe favoreceria, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo Juízo natural da causa. 
    Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). 
    Nesse mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR (Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017), RE 971.305-AgR (Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 128.827 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 129.663-AgR (Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017), HC 120.121-AgR (Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016), HC 130.549-AgR (Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016), RHC 134.182 (Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016), HC 132.814 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), AP 481-EI-ED (Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado:
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)
    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS . 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente